Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual.
3. Todavia, em sede de tutela de urgência, é possível permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Assim, caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado.
4. Recurso conhecido e provido.